Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO MATEUS COSTA - CPF: 007.681.281-29 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Sustação de Protesto de título c/c Indenização por Danos Morais. Protesto indevido. Obrigação inexigível. Rés em mora contratual. Exceção de contrato não cumprido. Dano moral
in re ipsa
. Termo inicial dos juros de mora. data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito estampado na duplicata levada a protesto pela parte ré, com ratificação da ordem liminar de cancelamento do protesto, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve ato ilícito por parte das rés ao protestar a duplicata relacionada a parcelas de contrato de compra e venda de imóvel celebrada com o autor; (ii) se a condenação indenizatória a título de danos morais deve ser mantida; e (iii) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. No momento em que ocorreu o protesto, a obrigação estampada no título não era exigível, porque, naquela ocasião, a parte ré não havia adimplido com a sua obrigação contratual, de modo que não poderia exigir da outra parte a contraprestação financeira e nem praticar qualquer ato de cobrança, incluindo o protesto da dívida (
exceptio non adimpleti contractus
).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1838091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021).

5.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Sustação de Protesto c/c
(...)
Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1022621-50.2021.8.11.0003), ajuizada contra as apelantes por DIOGO MATEUS COSTA,
julgou o pedido procedente para “
ratificar a tutela cautelar
”, isto é, “
em função da norma jurídica concreta elaborada para reger o caso, mantém-se a os efeitos da tutela para excluir o nome da parte autora em definitivo dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00
,
limitada a R$ 20.000,00
”, e “
condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, da importância de R$ 5.000,00
”
(cf. Id. no 233177676).

As apelantes insistem em que não cometeram ato ilícito ao realizarem o protesto impugnado na lide, pois a “
cobrança, à época do protesto, tratava-se de exercício regular de um direito, uma vez que o apelado estava à época dos fatos em débito com parcelas, e não havia qualquer impeditivo legal, naquela data, para as cobranças perpetradas
”, destacando, nesse sentido, que, “
à época do protesto (setembro de 2021), não havia ainda sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato,
(...)
,
(nem)
havia nenhuma decisão judicial que vedasse que exercessem seu direito de cobrança em relação ao apelado
”, já que “
jamais houve deferimento de qualquer tutela de urgência no curso da ação de rescisão que obstasse os procedimentos de cobrança
”.

Dizem, ademais, que, diversamente do que restou consignado na sentença, “
a ação versa sobre indenização por danos morais por suposto protesto de dívida vencida e não paga, e não sobre inscrição do nome do autor, ora apelado, nos órgãos de proteção ao crédito,
(...)
, não há nos autos qualquer comprovante de inscrição do nome do autor no SPC/SERASA ou assemelhados, bem como não há qualquer pedido ou causa de pedir que verse sobre indenização por inscrição indevida no rol de maus pagadores, de sorte que a fundamentação apontada na sentença de mérito é integralmente viciada
”;

Alegam, em todo caso, que, em se tratando de
condenação indenizatória decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data da citação
, e não da data do protesto.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação indenizatória por dano moral, ou, ao menos, fixada a data da citação como termo inicial de incidência dos juros de mora (cf. Id. no 233177678).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 233177692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado Diogo Mateus Costa
ajuizou ação de “
Sustação de Protesto c/c
(...)
Indenização por Danos Morais
” contra as apelantes Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda, Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda e JN Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando que “
foi
surpreendido ao receber correspondência do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca, no qual a primeira ré
(Sólida Empreendimentos Imobiliários)
havia apontado ao protesto indevidamente a quantia de R$ 21.153,84 (vinte um mil cento e cinquenta e três reais oitenta e quatro centavos) em seu desfavor, referente a um suposta inadimplemento de Duplicata Mercantil de no 1018558, com vencimento em 08/09/2021
”, e que, após “
pesquisar a razão da referida cobrança, constatou que se tratava do contrato de compra e venda de imóvel e parcelamento imobiliário, cujo objeto é o lote no 14, do loteamento Parque dos Lírios, o qual se encontra sub judice por força da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, Proc. no 1016840-18.2019.8.11.0003
”, esta que propôs em face das rés/vendedoras para ver declarada a rescisão do mencionado compromisso de compra e venda por culpa exclusiva delas em razão do descumprimento do prazo para entrega da obra; então, por entender que, diante do prévio inadimplemento contratual pelas próprias rés/vendedoras, o protesto por elas realizados foi ilícito, pediu o provimento jurisdicional para que fosse declarada a inexigibilidade do débito de R$ 21.153,84, estampado na duplicata levada a protesto pela ré Sólida Empreendimentos Imobiliários, e, por conseguinte,

a ordem de cancelamento do “
protesto do título número no 1018558, através de oficio a ser expedido para o 4o Tabelionato Notas e Protestos de Títulos
”, e, ainda, a condenação de todas as rés a indenizá-lo por danos morais (cf. Id. no

233176671).

Na sentença apelada, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Os protestos foram demonstrados.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer documento que confirme a inadimplência da requerente.

Pelo contrário, no feito 1016840-18.2019.8.11.0003, o Juízo concluiu:

‘
O cerne da questão cinge-se em apurar a responsabilidade pelo suposto atraso na entrega do imóvel previsto no contrato celebrado entre as partes.

Em detida análise do contrato em debate, verifica-se que a cláusula vigésima primeira, estipulam o prazo de 03 (três) anos, para a entrega do empreendimento, após a aprovação do loteamento pelo poder público municipal, aprovação que teria ocorrido em 13/11/2012 (decreto no 6.761/2012 – 31876436), portanto o prazo derradeiro para a entrega do loteamento dar-se-ia em 13/11/2015.

(...)

Ademais, tendo em vista que o contrato em exame na cláusula sétima, prevê a entrega em trinta dias, após o prazo e termos previstos na Cláusula Vigésima Primeira, há que se considerar no presente caso como termo inicial a data em que o instrumento de vontade foi firmado pelas partes em 27/10/2016, assim, o prazo para entrega do imóvel seria em 27/11/2016.

(...)

Ademais, é notória a paralização do empreendimento imobiliário em tela, diante dos documentos e fotografias acostadas aos autos.

Outrossim, oportunizada a parte ré manifestar interesse na produção de provas, deixando de comprovar a efetiva entrega/finalização do empreendimento.

Destarte, compulsando os autos, verifico que as razões de fato e de direito relatadas pela parte autora, bem como, diante das provas colacionadas ao processo, tenho que sua pretensão merece parcial acolhimento, uma vez que a parte requerida não nega o atraso na conclusão do empreendimento, apenas alega que o demora teria ocorrido por fatos alheios a sua vontade, sem comprovar tal alegação, ou mesmo de demonstrar a conclusão do empreendimento dentro do prazo pactuado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
’

Ao mais, o pronunciamento foi confirmado pelo TJMT: (...).

O pronunciamento transitou em julgado e, inclusive, já houve satisfação da obrigação com o arquivamento definitivo em 29/maio/2023.

De conseguinte, por certo, antes de encaminhar o nome do autor para os cadastros de maus pagadores, deveria cientificá-lo do débito e permitir o pagamento.

Não o fez.

Se o fez, não demonstrou nos autos como lhe impõe as regras diretoras da relação de consumo. Assim, patente a falha na prestação do serviço e, ainda que se trate de fortuito interno, a responsabilidade continua a ser objetiva (STJ/479).

Demais a mais, não havendo demonstração do débito já que a responsabilidade pelo atraso da obra foi reconhecida judicialmente de responsabilidade da parte requerida.

Assim, o protesto dela originada enseja dano moral.

(...)

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PROCEDENTE os pedidos formulados por DIOGO MATEUS COSTA em desfavor de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para o fim de: (a) ratificar a tutela cautelar; (b)

condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em função da norma jurídica concreta elaborada para reger o caso, mantém-se a os efeitos da tutela para excluir o nome da parte autora em definitivo dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) e limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

É pacífico nos autos que o protesto de título cuja validade é questionada na lide decorreu de débito oriundo do inadimplemento de parcelas do “
Contrato de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário
”, firmado entre autor e rés, assim como que, nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
” (Proc. no 1016840-18.2019.8.11.0003), envolvendo as mesmas partes, por decisão judicial já transitada em julgado, foi reconhecida a culpa exclusiva das rés pela resolução do contrato em questão, “
tendo em vista que o contrato em exame, na cláusula sétima, prevê a entrega em trinta dias após o prazo e termos previstos na Cláusula Vigésima Primeira, há que se considerar que, no presente caso,
(...)
o prazo para entrega do imóvel seria até 27/11/2016
”, contudo, até a data do ajuizamento daquela ação (16.12.2019), não havia notícia de conclusão e entrega da obra.

Tem-se, então, que, desde “
27/11/2016
”, as rés encontravam-se em mora, e, portanto, sujeitas às suas consequências, assim, considerando que, como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do CC prevê que, “
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”, o que se vê é que, no momento em que houve o protesto (08.09.2021 - cf. Id. no 233176677), a obrigação de pagar as parcelas em aberto do contrato em comento não era exigível, simplesmente porque, naquela ocasião, as rés/vendedoras ainda não haviam adimplido com a sua obrigação de entregar o imóvel nos moldes contratados, por isso, elas não poderiam exigir do comprador a contraprestação e nem praticar qualquer ato de cobrança, incluindo o protesto da dívida (
exceptio non adimpleti contractus
), daí porque é correta a conclusão sentencial de que o protesto objeto da lide foi indevido, consistindo em ato ilícito gerador de dano moral indenizável, afinal, “
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1838091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021).

Por fim, considerando que o dano moral origina-se de lesão à imagem do autor em razão da publicidade decorrente do protesto indevido, o caso é de responsabilidade extracontratual, cujo termo inicial à incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (CC, art. 398 e STJ, Súmula no 54).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.921.373/TO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 28/6/2021, DJe de 9/8/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal "a quo" não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 4. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.617.329/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DE 2015. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COMBINADO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1022 DO NCPC. NÃO DEMONSTRADA. PELO PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL, FRANQUEIA-SE AO JUIZ A LIVRE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO E INADMITIR PROVAS INÚTEIS, SEM QUE SE CONFIGURE O CERCEAMENTO DE DEFESA. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS. AUSÊNCIA DA HIGIDEZ DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. ENTENDIMENTO DIVERSO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.417.169/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, e
m
obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024